Tribunal: TJDFT
Processo: 0006861-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006861-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES RECORRIDO: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA SATISFEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR SOBEJANTE. PEDIDO FORMULADO EM GRAU DE RECURSO. INOVAÇÃO. TERMO A QUO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS EXECUTADOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA BENESSE. EFEITO EX NUNC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Inviável conhecer de pedido deduzido em grau de Apelação que extrapola os limites objetivos da lide, pois configurada a inovação recursal. 2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Se a parte, embora devidamente intimada da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, ressalvando seus efeitos prospectivos, não recorreu na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, resta caracterizada a anuência com seu conteúdo e a incidência dos efeitos da preclusão. 4. A insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada, a fim de comprovar os excessos existentes, e vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de não conhecimento, consoante exige o art. 525, §§4o e 5o, do CPC/15. 5. Em que pese o não conhecimento das alegações de excesso na execução pelo juízo a quo, por não ter sido a impugnação devidamente aparelhada, os Executados apelaram deduzindo questões de fundo, em afronta ao princípio da congruência ou da dialeticidade, inviabilizando seu exame em sede de recurso, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. 6. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão da benesse produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que a concedeu. 7. O processo civil brasileiro é regido por um conjunto de princípios, dentre eles o pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem a ocorrência de prejuízo, donde se infere que, ainda que imperfeito o ato processual praticado, atingido o fim almejado e não havendo prejuízo às partes, ele deve ser preservado, não se reconhecendo eventual nulidade. 8. Apelação dos executados não conhecida. Apelação dos exequentes conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pugnando pela modificação dos efeitos da gratuidade de justiça pleiteada e posteriormente deferida, para ter eficácia a partir do pedido feito nos autos na data de 17/10/2019 – ID 13404145. Por fim, requerem a suspensão do presente processo até decisão final a ser proferida nos autos da Apelação Cível no 0728848- 20.2019.8.07.0001. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc.” (AgInt no AgInt no AREsp 1451425/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/06/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Em relação à pretendida suspensão do presente processo até decisão final a ser proferida nos autos da Apelação Cível no 0728848- 20.2019.8.07.0001, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030